Tribunal: STF
Processo: AO 2703
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Mara Salete Wypych em face da União, na qual se objetiva que seja reconhecido à Autora o direito de permanecer como titular do 1° Registro de Imóveis da Comarca de Cascavel-PR até que ocorra a vacância do cargo de Distribuidor, Contador, etc. da Comarca de Capitão Leônidas Marques-PR, para o qual a autora foi aprovada mediante concurso público.



    Na inicial, a autora narra que “foi aprovada, mediante concurso, e nomeada para exercer o cargo de Distribuidor, Contador, etc. judicial da Comarca de Capitão Leônidas Marques PR”.



    Relata que, em 04/06/1993, foi removida, em razão de permuta, para o 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cascavel, nos termos do Decreto Judiciário 326/1993, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, local em que permanece até a presente data no exercício de suas funções.



    Expressa que “originariamente, o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA instaurou Procedimento de Controle Administrativo (PCA nº 2008.10.00.0014008-9)”, no qual “se buscava a desconstituição de 16 (dezesseis) permutas realizadas pelo Tribunal de justiça do Estado do Paraná e cujo pedido foi julgado procedente para desconstituir os diversos decretos judiciários que autorizaram as permutas questionadas, dentre eles o decreto judiciário citado acima, referente à autora”.



    Ressalta que “decidiu o CNJ que, como a serventia de origem ocupada pela autora está provida por novo delegatário, ela deve aguardar a vacância para proceder ao retorno”.



    Relata que “após a preclusão administrativa, o referido acórdão do Plenário do CNJ foi objeto de abertura de novo procedimento no âmbito do próprio CNJ, instaurado como Acompanhamento do Cumprimento de Decisão - CUMPRDEC, e autuado sob o n° 0000101-47.2012.2.00.0000, para analisar se a decisão proferida pelo Plenário do CNJ (no PCA no 2008.10.00.0014008-9) foi devidamente cumprida”.



    Afirma que, nesse sentido, o então Conselheiro José Lúcio Munhoz, em decisão monocrática, entendeu que o “Tribunal de Justiça paranaense não havia cumprido na integralidade a decisão plenária do CNJ, tendo determinado que a autora retornasse imediatamente à serventia de origem”.



    Narra que, diante disso, formulou pedido de retratação da decisão proferida, o qual foi indeferido, sem que fosse oportunizada à autora a manifestação a respeito das mencionadas impugnações.



    Assevera que “por todos estes desdobramentos é que se faz necessário ajuizar a presente ação a fim de anular a decisão manifestamente ilegal proferida nos autos do CUMPRDEC N° 0000101-47.2012.2.00.0000, que está em total descompasso com o acórdão prolatado pelo colegiado do próprio CNJ nos autos do PCA nº 0001408-75.2008.2.00.0000 (nº original 2008.10.00.0014008-9)”.



    Argumenta que, considerando a decisão “surpresa” proferida pelo Conselheiro do CNJ, “resta evidente a manifesta e intolerável ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa que por expressa disposição Constitucional são aplicáveis ao processo administrativo”.



    Aduz que “é evidente que a autora - que já tinha sua situação consolidada, por acórdão proferido, em 08/09/2009, pelo plenário do CNJ, e novamente restabelecida pela decisão proferida, em 19/08/2015, pelo Conselheiro Rubens Curado, que lhe asseguram a sua permanência como titular do 1° Registro de Imóveis de Cascavel até a vacância da valar de origem - não teve o seu direito ao contraditório e à ampla defesa assegurados, quando o Conselheiro Carlos Eduardo Oliveira Dias, sem antes facultar sua manifestação, autorizou seu afastamento da serventia mediante ‘o oferecimento destas em concurso público e ao regular provimento por candidatos devidamente aprovados’“.



    Reitera que a decisão “inova de maneira prejudicial no conteúdo decisório do acórdão do plenário CNJ e apresenta contradição interna, não detendo correspondência lógica entre a fundamentação e sua conclusão, sendo, pois, contraditória, pois esvazia o conteúdo decisório do acórdão ao autorizar que o Tribunal possa retirar autora da serventia, a qualquer tempo, mediante provimento de novo agente delegado aprovado em concurso público, mesmo que a serventia de origem não esteja vaga”.



    Destaca que “a decisão ora impugnada consubstancia ato administrativo evidentemente ilegal, porquanto infringiu a decisão definitiva do CNJ -- sujeita à preclusão administrativa (coisa julgada administrativa)”, e que, pela alegada inovação, o Conselheiro estaria usurpando a competência que lhe foi delegada.



    Salienta que “nos autos de Pedido de Providências n°. 0000384-41.2010.2.00.0000, no qual foi disciplinada a questão dos oficiais interinos, o próprio CNJ, acolhendo manifestação da requerente, determinou (evento n° 5111), em 21/07/2.009, a retirada do 1° Registro de Imóveis de Cascavel da Lista de Vacâncias, vez que inaplicável a Resolução 80 e o referido procedimento à serventia da requerente”.



    Argui que “uma vez sendo inaplicável a Resolução n° 80-CNJ ao caso específico da autora, fica evidente a total inaplicabilidade do acórdão proferido pelo CNJ no PCA 0001399-06.2014”.



    Aduz que “o fundamento da decisão atacada de que é necessário uniformizar o entendimento do CNJ a respeito da matéria, não pode, por evidente, possibilitar que entendimento adotado pelo CNJ apenas em 17/06/2016, rescindia acórdãos definitivos - resguardados pela coisa julgada administrativa (preclusão administrativa) - proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça há mais de 08 (oito) anos. A uniformização, como sintomático, se dá para casos futuros, não possuindo efeitos retrospectivo”.



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante a 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, autuada sob o número Ação Ordinária 0074461-98.2016.4.01.3400.



    O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência.



    Citada, a União apresentou contestação (e-Doc. 9, p. 283), na qual sustenta que “houve todo um andamento processual, com a observância da marcha de atos adequados, sendo oportunizada interposição de recursos e o devido contraditório até o afastamento da parte autora, não havendo que se falar em nenhuma ilegalidade ou cerceamento de defesa”.



    Afirma que “é contraditório in termine falar de ato jurídico perfeito ou direito adquirido contra a Constituição quando o ato, na origem, contém patente vício, como no caso em pauta”, sendo que “o ato em questão (permuta do cargo de Distribuidor, Contador, etc. judicial da Comarca de Capitão Leônidas Marques PR para o 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cascavel), pecou, e peca, pelo fato de não ter satisfeito às exigências do §3° do art. 236 da CF/88”.



    Expressa que, além de inconstitucionalidade manifesta, há má-fé, pois “a própria condição pessoal dos envolvidos não permite que, como seres tecnicamente atuantes no mundo jurídico, admitissem sentidos possíveis que esvaziassem a Constituição”.



    Conclui que “o exame do sistema, com seus valores e presunções, para contrastar com a admissibilidade da ação, revela o ponto de rejeição da pretensão autoral, pois o direito alegado não é (era) admitido pelo ordenamento já a partir e diretamente da própria Constituição Federal de 1988”.



    Ressalta que “a Constituição vige desde 05 de outubro de 1988. A (inconstitucional) titularidade na serventia aconteceu em 1993. A Constituição já contava mais de cinco anos de vigência, de forma que o TJPR deveria promover o concurso pertinente, possibilitando que, se o caso, a parte autora também o disputasse”.



    Assevera que a atuação do CNJ foi constitucional, visto que “a Corregedoria Nacional, na supraposição do controle dos atos do Judiciário brasileiro, no bojo do procedimento indicado pela requerente, entendeu que a serventia não fora provida regularmente, por isso, declarou-a vaga. A base da declaração, por inferência direta, é a Constituição Federal de 1988. Isto, inclusive, dispensa maiores demonstrações”.



    Reafirma que “não vinga a alegação de que tivera violada a garantia fundamental do devido processo legal e consectários, pois os documentos juntados à inicial comprovam que a autora apresentou defesa perante o CNJ, para afastar a incidência do ato”.



    Argumenta que “o ato do CNJ é suficientemente forte, do ponto de vista normativo, para infirmar aquele ato viciado do TJPR. A inconstitucionalidade de um ato não pode subsistir diante de outro exarado e declarado por órgão constitucionalmente competente, em posição de suprainstância”.



    A autora, posteriormente, apresentou réplica (e-Doc. 9, p. 336), na qual alega que “a União parece confundir os fundamentos e os pedidos vertidos na petição inicial, pois, na espécie, não se busca a anulação da decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo PCA n° 2008.10.00.0014008-9 CNJ”.



    Esclarece que “no que se refere à violação dos princípios da ampla defesa e contraditório, não se discute a participação da Autora nos autos do CUMPRDEC n° 0000101-47.2012.2.00.0000, mas o que se alega é que a referida decisão foi proferida após impugnações apresentadas por terceiro, Mauro Oséias Martins Vieira, e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sem que fosse oportunizado ã Autora o direito de se manifestar em contrarrazões”.



    No mais, reitera os fundamentos elencados na petição inicial.



    O juízo de primeiro grau proferiu sentença, por meio da qual julgou improcedente o pedido e declarou extinto o processo com resolução do mérito (e-Doc. 10).



    Inconformada, a autora interpôs apelação (e-Doc. 20, p. 4). A União apresentou contrarrazões (e-Doc. 20, p. 23).



    Léia Fernanda de Souza Ritti Ricci requereu seu ingresso na ação como terceira interessada (e-Doc. 20, p. 52).



    A autora, por meio de petição (e-Doc. 25, p. 254), requereu a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o que foi determinado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (e-Doc. 24).



    Antes da remessa dos autos, a autora apresentou, perante esta CORTE, pedido “de tutela de urgência em caráter incidental, para determinar que a Requerente permaneça na serventia atual do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cascavel ou a ela retorne até o julgamento da ação, observados os procedimentos de praxe, com a imediata comunicação principalmente ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná”, o qual, após ser autuado como PET 10.377, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, recebeu decisão de indeferimento da tutela de urgência, em decisão monocrática proferida em 24/05/2022.



    É o Relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que o pedido inicial da parte autora consiste em obter a invalidação de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, o que define a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento desta ação.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Preliminarmente, já assentada a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo. 



    No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a União já se manifestou nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Cumpre destacar, ainda, que o pedido de ingresso na ação na qualidade de terceira interessada, formulado por Léia Fernanda de Souza Ritti Ricci, não foi analisado pelo Juízo de origem, razão pela qual passo a apreciá-lo.



    A requerente alega, em síntese, que a questão discutida nos presentes autos afeta direito seu, uma vez que “é candidata aprovada no concurso público de provas e títulos do serviço de notas e de registro do Estado do Paraná”. Afirma que “manifestou perante a Corregedoria-Geral da Justiça do Paraná a escolha do 1º Registro de Imóveis de Cascavel (serventia que se enquadra dentre as serventias remanescentes cuja delegação foi tornada sem efeito...)”, razão pela qual requereu a outorga de delegação sub judice da referida serventia mediante expedição do competente decreto judiciário. Ocorre que “em que pese a interessada tenha manifestado pretensão de assumir a titularidade do referido cartório, este encontra-se com anotação de possível pendência judicial, decorrente da presente ação, o que poderia, mesmo que remotamente, implicar na impossibilidade da outorga à interessada do título de agente delegada do 1º Registro de Imóveis de Cascavel”. 



    O artigo 119 do Código de Processo Civil dispõe que:



    “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.



    Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”



    Verifica-se que o pedido de ingresso da requerente na qualidade de assistente simples comporta acolhimento, haja vista a potencialidade da decisão proferida repercutir sobre a esfera jurídica da peticionante. Assim, defiro o pedido de ingresso de Léia Fernanda de Souza Ritti Ricci nesta ação originária.



    Superados esses pontos, passo a apreciar a ação.



    Conforme já afirmado, a autora deduz pretensão de que seja reconhecido seu direito de permanecer como titular do 1° Registro de Imóveis da Comarca de Cascavel-PR até que ocorra a vacância do cargo de Distribuidor, Contador, etc. da Comarca de Capitão Leônidas Marques-PR, para o qual foi aprovada mediante concurso público.



    A análise do pedido passa pela verificação de suposta ofensa, pelo CNJ, à coisa julgada administrativa, à ampla defesa e ao contraditório, fundamentos invocados pela autora para invalidar a decisão que determinou a vacância da serventia por ela ocupada, a despeito da impossibilidade de retorno à serventia de origem, da qual foi removida por permuta declarada nula, uma vez que a mesma se encontra legitimamente provida por serventuário submetido a concurso público.



    De início, cumpre afastar a alegação de incidência, no caso concreto, da coisa julgada administrativa.



    No presente caso, o que se cogita é a incidência da coisa julgada administrativa, na modalidade formal, como óbice à revisão dos atos eivados de nulidade. Mais precisamente, a controvérsia reside em se aferir a possibilidade de o próprio CNJ, em outro processo administrativo, ainda que sem qualquer fato novo a ele agregado, rever sua decisão anterior e alterá-la. Com a alegação de coisa julgada administrativa formal se busca introduzir a ideia de que o julgamento do processo administrativo, com esgotamento das vias recursais, acaba por estabilizar os efeitos da decisão tomada naquele processo, fundamento esse que não encontra guarida nessa CORTE, conforme passo a demonstrar. 



    Inicialmente, a suposta violação à coisa julgada administrativa teria ocorrido quando proferida decisão nos autos do Acompanhamento de Cumprimento de Decisão nº 0000101-47.2012.2.00.0000, em 19/09/2016, na qual o Conselho Nacional de Justiça assentou:



    “Conforme relatado, o TJPR solicita esclarecimento a este Relator quanto aos efeitos da postergação do retorno reconhecida aos delegatários pelo Plenário do CNJ.



    Como amplamente demonstrado anteriormente, a modulação dos efeitos da Decisão plenária consistente em “postergar o retorno até a vacância das serventias de origem” representa tão-somente garantir a possibilidade de retorno à origem se e quando essa condição for implementada, mas em nenhuma hipótese representa uma autorização para que delegatários irregularmente removidos sejam mantidos indefinida e precariamente nas serventias de destino até que suas serventias de origem venham a vagar.



    E assim se fixou porque:



    i) esta é a solução que não vulnera o princípio do concurso público, prestigia quem, legitimamente, concorre ao ingresso e/ou remoção e não premia aqueles que, deliberadamente, optaram por remoções por permuta irregulares;



    ii) o efeito imediato do reconhecimento da nulidade das permutas é a declaração de vacância das serventias irregularmente ocupadas, as quais devem ser submetidas a concurso público, de modo que nenhuma fique vaga por mais de seis meses (art. 236, §3º, CF); e



    iii) desde a edição da Resolução CNJ n. 80, a Corregedoria Nacional de Justiça assim o tem entendido em casos análogos, sempre com vistas a uniformizar o entendimento acerca dos inúmeros litígios que envolvem o provimento irregular de serventias extrajudiciais.



    Assim, ao contrário do que entendeu o TJPR não há conflito entre a Decisão plenária que ora se acompanha e a Decisão da Corregedoria Nacional de Justiça no tocante aos delegatários Ricardo Augusto de Leão, Waldomiro Baptista Neto e Mauro Oséias Martins Vieira (PCA n. 0005457-23.2012.2.00.0000).



    Todavia, me parece que a Decisão monocrática proferida por meu antecessor em 19 de agosto de 2015, já em sede de cumprimento, em alguns momentos se distanciou daquela proferida pelo Plenário desta Casa quando do julgamento do PCA n. 1408-75.



    Isso porque, no tocante aos delegatários Mara Salete Wypychm, Manoel Gil Neto e Ricardo Augusto de Leão, há expressa menção a uma suposta autorização de permanência na serventia de destino até a vacância da serventia de origem, o que, em meu sentir, não foi dito ou pretendido pelo Plenário desta Casa.



    Ora, conforme ressaltado pela eminente Corregedora Nacional de Justiça no julgamento do Pedido de Providências n. 0001399-06.2014.2.00.0000, a autorização de permanência nas serventias de destino – declaradas vagas após o reconhecimento da nulidade das remoções por permuta –, em razão da impossibilidade de retorno à origem “implicaria, por via transversa, em perpetuar situação já reconhecida pelo STF como inconstitucional”.



    Nesse cenário, sob o ponto de vista do presente procedimento, andou bem o TJPR quando incluiu todas as serventias de destino no Concurso Público para Outorga de Delegações de Nota e de Registro do Estado do Paraná, em andamento naquele Estado, devendo provê-las tão logo disponha de candidatos devidamente aprovados.



    Assim, com vistas a resguardar o interesse público, reconsidero parcialmente a Decisão proferida por meu antecessor para esclarecer que a postergação do retorno às serventias de origem não autoriza a permanência dos delegatários irregularmente removidos nas serventias de destino e não pode representar qualquer impeditivo ao oferecimento destas em concurso público e ao regular provimento por candidatos devidamente aprovados.” (e-Doc. 25, p. 176-177)



    No entanto, não se reconhece qualquer vício na decisão ora reproduzida. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é assente no sentido de que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF).



    Dentro dessa premissa, “possibilidade da administração rever seus próprios atos em observância ao dever de autotutela”, importante ressaltar que a EC 45/2004 estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça - CNJ como órgão de cúpula administrativa do Poder Judiciário (CF, art. 92, I-A), concedendo-lhe a elevada função de realizar o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.



    Como já sustentei em sede acadêmica, essa finalidade fica patente, principalmente, quando o novo texto constitucional determina ao Conselho zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo do Tribunal de Contas da União (CF, art. 103-B, § 4º, II) e, também, determina ao Conselho que receba e conheça das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados (Direito Constitucional, 38, Ed. Atlas, 2022, Cap. 10, item 4.4.5).



    Destaco, ainda, que, instado a se manifestar sobre a constitucionalidade do novo órgão, nos autos da ADI 3.367, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 22/9/2006, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a natureza exclusivamente administrativa do Conselho Nacional de Justiça, conforme se pode aferir da seguinte passagem da ementa do acórdão:



    “4. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Órgão de natureza exclusivamente administrativa. Atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. Competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal. Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. Inteligência dos arts. 102, caput, inc. I, letra r, e 103-B, § 4º, da CF. O Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, a que aquele está sujeito.”



    Veja que esse posicionamento também encontra guarida na doutrina. Marçal Justen Filho defende que “sempre será possível que a Administração Pública promova a revisão de seus próprios atos, enquanto não tiver ocorrido a decadência” e que “a procedimentalização da atividade administrativa alcança não apenas a produção de atos administrativos, mas também o seu desfazimento. Essa ponderação é relevante porque se reconhece, no Brasil, que a Administração Pública tem o dever-poder de revisar os próprios atos. O ato administrativo eivado de nulidade deve ser anulado, mas também se admite a revogação dos atos administrativos que, embora válidos, sejam inconvenientes ou inoportunos”, desde que observado o “devido processo legal para a emissão pela Administração Pública de atos jurídicos aptos a afetar o interesse de terceiros” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, livro eletrônico. 2018).



    Maria Sylvia Di Pietro também afirma que a decisão administrativa se torna irretratável pela “exaustão da via administrativa, pelo não cabimento de novos recursos administrativos; esta última hipótese tem que ser aceita com reservas porque, embora não cabíveis novos recursos, ainda é possível a revisão ex officio feita pela Administração, com base em seu poder de autotutela”, ressaltando ainda que “as prerrogativas da Administração Pública para impulsionar e instruir o processo, bem como para rever os atos ilegais, mesmo quando previstas com aparência de mera faculdade, têm a característica de verdadeiros poderes-deveres, ou seja, de poderes que não podem deixar de ser exercidos, já que não foram outorgados em benefício da autoridade, para que ela os exerça a seu bel-prazer, mas para garantir o cumprimento da legalidade, considerada em sentido amplo, de modo a abranger todos os princípios impostos explícita ou implicitamente no ordenamento jurídico” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da utilização de princípios do processo judicial no processo administrativo. Fórum Administrativo, 2013, 147: 44-60).



    Nesse contexto, não há que se falar, no caso concreto, em coisa julgada administrativa, uma vez que “os integrantes do sistema de controle interno e externo da Administração detêm competência constitucional para fiscalizar a adequação dos atos administrativos com o Direito, pelo que não faria nem mesmo sentido cogitar na violação do princípio da proteção da confiança quando qualquer um deles age em nome da preservação da legalidade” (GUSSOLI, Felipe Klein. A coisa julgada administrativa no Direito brasileiro: Administração Pública e o princípio constitucional da segurança jurídica. Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo. Vol. 4, 2017. pág. 68).



    Além disso, como já destacado em sede doutrinária, de fato, o poder da administração de rever seus próprios atos encontra óbice no prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999. No entanto, esse óbice também não aproveita a parte autora, visto que relativizado quando se depara com situação flagrantemente inconstitucional, o que se faz presente no caso.



    A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE se firmou no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (AR 2.690 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; MS 29.895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6/9/2018; MS 31.128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 13/3/2018; MS 32.123 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14/3/2017; e MS 28.299 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9/12/2016).



    Assim, é possível afirmar que, ao proferir decisão nos autos do procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão, o Conselho Nacional de Justiça pautou-se em prerrogativa que lhe incumbe na condição de órgão de cúpula administrativa, integrante de mecanismo de controle administrativo, em nível nacional, das atividades atinentes ao planejamento, fiscalização e controle disciplinar dos demais órgãos e membros que compõem o Poder Judiciário.



    Nesse contexto, não há óbice ao reexame da questão em foco pelo Conselho Nacional de Justiça, que atuou no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao zelar pela observância dos preceitos constitucionais.



    Assim, afirmada a legalidade do ato do Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência administrativa, de rever seus próprios atos, em observância ao dever de autotutela, necessária a análise do fundamento de violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Nesse ponto, a análise das decisões proferidas pelo CNJ nos autos do procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão 0000101-47.2012.2.00.0000 evidenciam que sua atuação foi precedida do exercício de ampla defesa pela autora.



    Da análise dos autos, é possível verificar que, em 28/06/2013, no âmbito dos autos do mencionado Acompanhamento de Cumprimento de Decisão, foi determinado que o “Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que envide os esforços necessários para cumprimento da decisão Plenária deste Conselho Nacional de Justiça oriunda da 89ª Sessão Ordinária, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciando o imediato retorno dos serventuários acima referenciados para as respectivas unidades originárias, sob pena de ficar configura a resistência da Corte”, conforme se pode aferir do seguinte trecho da decisão: 



    “O processo em análise versa sobre o cumprimento da determinação do Plenário, levada a efeito na 89ª Sessão Ordinária deste Conselho Nacional de Justiça, realizada no dia 8 de setembro de 2009, de relatoria da então Conselheira Morgana Richa.



    O voto confirmado naquela oportunidade foi assim estabelecido:



    Diante do exposto, julgo procedente o presente procedimento de controle administrativo para desconstituir os Decretos Judiciários n. 632/90, 764/92, 426/93, 53/92, 136/94, 762/92, 765/92, 700/94, 326/93, 915/91, 642/94, 701/89, 1094/91, 589/92, 729/89, 323/93, postergando-se o retorno dos serventuários quanto às serventias regularmente providas. Ficam convalidados todos os atos praticados pelos servidores removidos até o momento do retorno às serventias de origem.



    Os decretos judiciários constantes do julgado foram devidamente desconstituídos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná através do Decreto Judiciário nº 965/2009, em 10 de novembro de 2009.



    No entanto, após análise dos documentos constantes dos autos, verifico que a integralidade do decisum não foi efetivamente cumprida pela Corte paranaense.



    (…)



    Como se verifica, patente o descumprimento da determinação deste Conselho Nacional de Justiça em relação aos serventuários Ricardo Augusto de Leão (decreto 323/1993), Mara Salete Wypych (decreto 326/1993), Waldomiro Baptista Neto (decreto 764/1992), Mauro Oséias Martins Vieira (decreto 762/1992), Simone Moróstica Bortolotto (decreto 700/1994), Carmen Tereza de Oliveira (decreto 1094/1991), Manoel Gil Neto (decreto 729/1989) e Maria Arlete Freitas Carneiro (decreto 136/1994), sendo imperioso o retorno desses serventuários para a origem, p